Tribunal: TJSP
Processo: 1017643-58.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na manutenção da informação desabonadora imposta à autora pela requerida mesmo após a quitação do débito que a ensejou - ação procedente com apelo da requerida – inconformismo injustificado tendo em vista que, apesar do levantamento da inclusão da autora na SERASA, a requerida protestou duplicata sacada contra a autora após o

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na manutenção da informação desabonadora imposta à autora pela requerida mesmo após a quitação do débito que a ensejou - ação procedente com apelo da requerida – inconformismo injustificado tendo em vista que, apesar do levantamento da inclusão da autora na SERASA, a requerida protestou duplicata sacada contra a autora após o pagamento da primeira parcela do acordo – protesto que se manteve mesmo após a quitação integral do acordo firmado para a quitação do débito – reconhecida a ilicitude da conduta da requerida – dano moral caracterizado pelo constrangimento sofrido por quem tem título protestado - mantida a indenização fixada pelo juízo a quo (R$10.000,00) eis que suficiente para compensar o constrangimento da autora e compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – sentença mantida – recurso improvido.*